Tribunal: TJDFT
Processo: 0750777-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750777-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DIAS CORDEIRO DA SILVA IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ANTÔNIO CLEBER SANTOS SILVA em favor de LEANDRO DIAS CORDEIRO DA SILVA, com pedido liminar, pelo qual pretende a expedição de alvará de soltura em favor do apenado. Narra haver sido o paciente condenado à pena de 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, estando detido desde o dia 23/11/2023. Sustenta que o cumprimento de 6 dias de prisão é suficiente para o alcance do benefício de progressão para o regime aberto. Todavia, o Ministério Público deixou de se manifestar acerca do pedido, retardando a progressão de regime. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para determinar a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não merece admissão. Compulsando os autos do processo de execução n. 0411352-67.2023.8.07.0015 (SEEU), observa-se que o pleito não foi ainda decidido pelo juízo da Vara de Execuções Penais. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: Execução penal. Progressão. Supressão de instância. Não examinado pedido de aplicação retroativa da L. 13.964/19, para alterar a fração de cumprimento de pena para progressão de regime, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1770933, 07401527720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO TEMPO DE PROGRESÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Inviável a análise de pedido de redução do tempo de progressão de regime, ante a ausência de manifestação do Juízo da VEP, sob pena de caracterizar supressão de instância. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1402960, 07001596120228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CONTÁGIO ADOTADAS PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não houve análise do pedido de progressão ao regime semiaberto pelo Juízo da VEP, o pleito não pode ser conhecido em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. (...) 5. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1265591, 07108362420208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro aspecto, a partir da análise do atestado de pena, observa-se que o benefício de progressão de regime será alcançado tão somente no dia 30/11/2023, data em que ocorrerá o cumprimento do percentual estabelecido no art. 112, inciso III, da LEP (25%), inexistindo, portanto, demora irrazoável do juízo da VEP ou urgência a amparar a apreciação do writ por esta Corte. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator